Tribunal: STF
Processo: RE 1474118
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido, em sede de embargos de declaração, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO AO QUAL SE DEU PROVIMENTO.



     – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA ORIGINÁRIA, NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.



     – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS DE ISS SOBRE A RECEITA DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. (...)



     – NESSE CONTEXTO, ATÉ QUE SE APROFUNDE A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DEVE-SE PRESTIGIAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUE NÃO SE REVELA TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, OU À PROVA DOS AUTOS, NOS TERMOS DA SÚMULA N.º 59 DESTA CORTE.



     – DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO EFEITOS INFRINGENTES AO PRESENTE RECURSO, PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA ORIGINÁRIA E, CONSEQUENTEMENTE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. 



    Em suas razões recursais, aduz violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 37, da Constituição Federal. 



    Postula a reforma do acórdão recorrido para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível a abertura da instância extraordinária.



    Verifico que este recurso extraordinário foi interposto contra decisão de natureza precária, relativa à concessão de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade de créditos tributários. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta C. Câmara Cível que deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte ré contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Norma Suely Fonseca Quintes, que manteve decisão a quo concessiva de tutela provisória de urgência.



    .......................................................................................................



    Quanto ao mérito, é cediço que a tutela de urgência se revela gênero, no qual se inserem a tutela antecipada (com natureza satisfativa) e a tutela cautelar. O instituto tem por escopo mitigar os efeitos deletérios do tempo no processo, de molde a permitir a fruição antecipada e imediata do direito vindicado, antes da tutela definitiva. Nesses termos, a tutela antecipada apresenta-se como situação excepcional, razão pela qual deve ser concedida quando evidenciada a presença dos seus requisitos, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC: (...)



    .......................................................................................................



    Assim, presente a probabilidade do direito alegado capaz de legitimar a concessão da medida antecipatória. 



    Por sua vez, o perigo de dano necessária à concessão da tutela provisória de urgência decorre na possibilidade de execução do crédito tributário ora impugnado, com imposição de medidas constritivas sobre o contribuinte. 



    Acrescente-se que, na hipótese, inexiste perigo de irreversibilidade da concessão da medida, tendo em vista que o crédito tributário ora impugnado poderá ser devidamente cobrado, em caso de superveniente improcedência dos pedidos formulados nos autos principais.



    Nesse contexto, até que se aprofunde a análise da controvérsia nos autos principais, deve-se prestigiar a decisão de primeiro grau concessiva da tutela de urgência, que não se revela teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos, nos termos da Súmula n.º 59 desta Corte, abaixo transcrita: (...)



    .......................................................................................................



    Merece, portanto, reforma o julgado embargado, que deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, devendo ser mantida, em consequência, a decisão anterior constante do doc. 59, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau concessiva de tutela de urgência.



    Não restou, assim, preenchido o requisito do art. 102, III, da Carta Federal que prevê a competência desta Corte para julgar, por meio de recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Sendo certo que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do “periculum in mora” não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia.



    Logo, a decisão que deferiu, nestes autos, o pedido de suspensão de execução de liminar não tem natureza definitiva de mérito, atraindo-se a incidência do óbice do enunciado n. 735 da Súmula do Supremo (“não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”). Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Decretação de indisponibilidade de bens. Acórdão em que se afastou a necessidade de demonstração do periculum in mora e se concedeu a tutela de evidência. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, o periculum in mora é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92. Posicionamento que não afasta a provisoriedade da decisão, autorizando a aplicação da Súmula nº 735/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    (...)



    2. Na tutela de evidência encontra-se presente a avaliação subjetiva do magistrado e é inexistente a manifestação conclusiva de deferimento do pleito. Por óbvio, não se ignora a possibilidade de a decisão prolatada como tutela da evidência transitar em julgado, mas não é esse o caso dos autos. O que se tem na espécie é a possibilidade da conversão da tutela provisória em tutela definitiva.



    3. Ademais, o fato de se estar a debater, em grau recursal, o conteúdo da decisão que decretou a indisponibilidade de bens evidencia seu caráter provisório, desprovido de definitividade. Portanto, sendo pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou indefere antecipação de tutela, medida cautelar ou provimento liminar, há que se aplicar a Súmula nº 735/STF.



    (...)



    (ARE 1.2907.78 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 19 de maio de 2021) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.179.493 ED, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de junho de 2019) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 735 do STF.



    (...)



    (ARE 1.383.879 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de julho de 2022)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente